Tribunal: TJMT
Processo: 1030501-76.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030501-76.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ - CPF: 181.863.781-20 (EMBARGADO), AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 040.243.261-47 (ADVOGADO), JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (EMBARGADO), UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 60.214.517/0001-05 (EMBARGANTE), GLACIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 384.662.378-44 (ADVOGADO), MARCO AURELIO CARVALHO GOMES - CPF: 897.197.196-72 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - CPF: 138.440.048-66 (ADVOGADO), JORGE ABRÃO RADUAN (EMBARGANTE), YASMIM SANTOS DE ALENCAR - CPF: 472.472.638-57 (ADVOGADO), RICARDO RADUAN - CPF: 222.678.298-27 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ - CPF: 181.863.781-20 (EMBARGANTE), AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 040.243.261-47 (ADVOGADO), UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 60.214.517/0001-05 (EMBARGADO), MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - CPF: 138.440.048-66 (ADVOGADO), MARCO AURELIO CARVALHO GOMES - CPF: 897.197.196-72 (ADVOGADO), JORGE ABRÃO RADUAN (EMBARGADO), RICARDO RADUAN - CPF: 222.678.298-27 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENSÃO DE ACESSO A DOCUMENTOS MÉDICOS - RECUSA INJUSTIFICADA DE ENTREGA DO PRONTUÁRIO MÉDICO REQUERIDO PELA CONSUMIDORA – DIREITO DA PACIENTE EM TER ACESSO ÀS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SEU ATENDIMENTO E ELUCIDAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA - DANO MORAL CONFIGURADO APENAS QUANTO AO MÉDICO, EXCLUINDO AS UNIMEDS -

VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO -
EMBARGOS REJEITADOS

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1030501-76.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

JORGE ABRÃO RADUAN

EMBARGADOS: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E
ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
JORGE ABRÃO RADUAN,
contra acordão dessa Câmara (Id. 342167894), que, a unanimidade, deu provimento ao recurso da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e da Unimed São José dos Campos – Cooperativa de Trabalho Médico e desproveu o recurso do médico.

O embargante sustenta em suas razões que a solicitação de comprovação da condição de curador visava proteger os dados sensíveis da paciente, em observância ao dever de sigilo imposto pela LGPD.

Alega que o prontuário médico contém dados pessoais sensíveis (art. 5º, II, da LGPD), cujo tratamento exige rigorosos cuidados, e que a entrega a terceiro sem a devida comprovação poderia configurar violação de dados.

Também argumenta que a condenação por danos morais exige a comprovação de ato ilícito, dano e nexo de causalidade (arts. 186 e 927 do CC).

Sustenta que o acórdão não analisou adequadamente a excludente de ilicitude do exercício regular de um direito (art. 188, I, do CC), pois ao solicitar a comprovação da curatela, o médico agiu no exercício regular de seu direito e dever de proteger os dados da paciente.

Afirma que a decisão foi omissa ao não enfrentar a tese de que a conduta representou cautela legítima e necessária para proteção de dados sensíveis, o que afastaria o dever de indenizar.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos com atribuição do efeito infringente para sanar as omissões apontadas (Id. 343765369).

A parte embargada não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – PRETENSÃO DE ACESSO A DOCUMENTOS MÉDICOS -
RECUSA INJUSTIFICADA DE ENTREGA DO PRONTUÁRIO MÉDICO REQUERIDO PELA CONSUMIDORA – DIREITO DA PACIENTE EM TER ACESSO ÀS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SEU ATENDIMENTO E ELUCIDAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA - DANO MORAL CONFIGURADO APENAS QUANTO AO MÉDICO, EXCLUINDO AS UNIMEDS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
– RECURSO DA UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E DA UNIMED CUIABÁ PROVIDO – RECURSO DO MÉDICO DESPROVIDO
.

A Unimed São José dos Campos e a Unimed Cuiabá pertencem ao sistema Unimed, que se apresenta aos consumidores como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde em geral, com atuação em todo o território nacional e integram a cadeia de consumo, razão pela qual, não há falar em ilegitimidade passiva.

A recusa ou demora injustificada do médico no fornecimento dos prontuários médicos solicitados pela consumidora enseja a reparação por danos morais, contudo, merece ser rejeitado o dano moral quanto as Unimeds, vez que não realizaram ato ilícito passível de indenização.

O valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser mantido, porquanto houve o atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”

Para tanto, o embargante sustenta em suas razões que o acórdão foi omisso ao não analisar sua conduta à luz da Lei Geral de Proteção de Dados, contudo, não há a alegada omissão.

O v. acórdão embargado analisou detidamente a conduta do embargante e concluiu pela recusa injustificada na entrega do prontuário médico. A decisão considerou o contexto fático e as circunstâncias do caso concreto, fundamentando adequadamente a manutenção da condenação.

A questão relativa à LGPD não foi ignorada, mas sim implicitamente rejeitada ao se concluir que a recusa foi injustificada.

No caso concreto, a embargada apresentou-se como curadora da paciente, e a exigência de comprovação documental imediata, sem qualquer flexibilização ou prazo razoável, caracterizou abuso do direito e exercício irregular da prerrogativa profissional.

Ademais, o embargante sustenta que o acórdão examinou a conduta do embargante e concluiu pela configuração de ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, ao constatar que a recusa na entrega do prontuário foi injustificada e causou dano moral à embargada.

A tese de exercício regular de direito foi implicitamente afastada ao se reconhecer a ilicitude da conduta. O acórdão fundamentou que a exigência desproporcional e a recusa injustificada extrapolaram os limites do exercício regular do direito, configurando abuso.

Como é cediço, o exercício regular de direito pressupõe a observância dos limites legais e da razoabilidade. Quando há excesso ou desvio de finalidade, caracteriza-se o abuso de direito, que é modalidade de ato ilícito (art. 187 do CC).

Assim sendo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo nº 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026